Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733672-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, verifico que os autos originários se referem à execução de título extrajudicial de n.o 0736261-84.2019.8.07.0001. Compulsando os autos executivos (0736261-84.2019.8.07.0001) verifico que foram ajuizados embargos à execução de n.o 0744150-21.2021.8.07.0001. O recurso de apelação nos embargos à execução foi julgado pela 2a Turma Cível do TJDFT, em voto de relatoria do i. Desembargador Hector Valverde Santanna (ApCiv 0744150-21.2021.8.07.0001). Em que pese a certidão de ID 62873911 noticiar a inexistência de prevenção, verifico que a 2a Turma está preventa para julgar o presente agravo. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 2a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Relator originário, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora